Tribunal: TJMT
Processo: 0000813-95.2014.8.11.0085
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000813-95.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LEONILDA ARMINDA FICHER - CPF: 642.049.520-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEOVANE MACIEL - CPF: 025.114.661-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À EDUCAÇÃO – ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS – DEFICIENTES AUDITIVOS - LIBRAS - COMPLEMENTARIEDADE DO ATENDIMENTO – DEVER DO PODER PÚBLICO – INVIABILIDADE MOMENTÂNIA DA IMPLANTAÇÃO EM TODA A REDE DE ENSINO PÚBLICA – NECESSIDADE DA ADSTRIÇÃO DA CONDENAÇÃO AO ESTABELECIMENTO DE ENSINO CITADOS NA INICIAL

– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III, da Constituição Federal.

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educativas especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos (art. 2
o
, da Resolução CNE/CEB n. 2/2001).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que determinou ao Ente Apelante o cumprimento da obrigação de fazer consistente na contratação de professor interlocutor especializado em Linguagem Brasileira de Sinais (libras), para o atendimento dos alunos com deficiência auditiva matriculados na rede pública daquela localidade (id. 27490501).

Inconformado, o Recorrente argui a nulidade da sentença, ao fundamento de que
ultra petita
, por ultrapassar os limites subjetivos da lide.

Sustenta que a ação civil pública foi proposta, em virtude da necessidade de dois alunos, de uma específica escola estadual, ao passo que a condenação abrangeu toda a rede pública de ensino.

No mérito, aduz a impossibilidade do cumprimento da decisão, haja vista que, a despeito dos esforços envidados para tal fim, não compareceram profissionais qualificados com o Prolibras do Ministério da Educação, requisito este que seria essencial para a habilitação dos técnicos em linguagem de sinais.

Afirma inexistir inércia por parte da Administração Pública, uma vez que, desde 2011, vem realizando cursos para a habilitação dos profissionais de educação já existentes, a fim de incrementar o número de intérpretes no âmbito do ensino estadual.

Defende, por fim, o dever do respeito à independência entre os poderes públicos, que demandaria a não intervenção do judiciário no que tange à contratação em comento.

Por essas razões, pugna pela reforma de sentença hostilizada, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

Em suas contrarrazões, o Apelado assevera que os fundamentos recursais são idênticos aos argumentos apresentados no processo administrativo que ensejou a propositura da ação civil pública, e que o curso ministrado aos profissionais da rede pública possui grade de ínfima carga horária, insuficiente, desse modo, à aptidão para ministrar aula aos deficientes auditivos (id. 27490507).

Requer, assim, seja negado provimento ao Recurso do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento parcial do recurso, restringindo a condenação ao atendimento dos alunos da Escola Estadual 12 de Abril (id. 29322989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que determinou ao Ente Apelante o cumprimento da obrigação de fazer consistente na contratação de professor interlocutor especializado em Linguagem Brasileira de Sinais (libras), para o atendimento dos alunos com deficiência auditiva matriculados na rede pública daquela localidade (id. 27490501).

O fato jurídico-processual revela que o Ministério Público Estadual promoveu a Ação Civil Pública de base, com o escopo de implementar a citada obrigação de fazer, para auxiliar no desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência auditiva, matriculados na rede de ensino pública do Município de Terra Nova do Norte.

Nota-se que a deflagração da lide se deu em razão das denúncias protocoladas pelas genitoras de dois alunos, portadores da citada deficiência, matriculados na Escola Estadual 12 de Abril, localizada naquela municipalidade.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar procedentes os pedidos exordiais, haja vista o pleito corresponder ao direito, constitucionalmente assegurado ao menor, do acesso universal e igualitário à educação.

O Estado de Mato Grosso se insurge contra esse
decisum
, arguindo, primeiramente, a sua nulidade, ao fundamento de que
ultra petita
, por dilatar os limites subjetivos da lide para além daqueles que requereram o direito objeto do exame.

Sustenta que a ação civil pública foi proposta, em virtude da necessidade de dois alunos, de uma específica escola estadual, ao passo que a condenação abrangeu toda a rede pública de ensino daquele Município.

No mérito, aduz a impossibilidade do cumprimento da decisão, haja vista que, a despeito dos esforços envidados para tal fim, não compareceram profissionais qualificados com o Prolibras do Ministério da Educação, requisito este que seria essencial para a habilitação dos técnicos em linguagem de sinais.

Afirma inexistir inércia por parte da Administração Pública, uma vez que, desde 2011, vem realizando cursos para a habilitação dos profissionais de educação já existentes, a fim de incrementar o número de intérpretes no âmbito do ensino estadual.

Defende, por fim, o dever do respeito à independência entre os poderes públicos, que demandaria a não intervenção do judiciário no que tange à contratação em comento.

Por essas razões, requer seja reconhecida a improcedência dos pedidos autorais.

É sabido que a criança portadora de necessidades especiais, tal como a representada nestes autos, tem o direito à educação diferenciada, que, muito embora tenha objetivos comuns à educação regular, exige medidas que garantam a igualdade de acesso e propicie condições que favoreçam a integração do infante à sociedade.

Afinal, cuida-se de direito previsto na Constituição Federal, que, em seu artigo 208, inciso III, assim dispõe:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

Na mesma linha, é a definição contida no artigo 58, § 1
o
, e 59, inciso III, da Lei n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
in verb
is:

Art. 58. Entende-se por
educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino
, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

(...) III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

Registre-se, ainda, que o artigo 2
o
, da Resolução CNE/CEB n. 2/2001, que trata das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, determina que:

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos,
cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educativas especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos
.

Diante desse arcabouço normativo e da comprovação da existência das necessidades educacionais especiais de dois menores, com deficiência auditiva, alunos da rede estadual do Município de Terra Nova do Norte, notória a necessidade de uma especial atenção ao caso.

Ocorre que é necessário atentar ao fato de que, destes autos, ressaem diversos documentos que dão conta do não comparecimento de profissionais habilitados, para o atendimento da questão em foco, não obstante aos chamamentos efetuados pela Fazenda Estadual, sendo essa informação, inclusive, prestada no feito administrativo que antecedeu esta judicialização.

Isso não implica declarar nula a sentença, deixando de atender aos menores identificados nesta lide, mas, por outro lado, demanda que o modo de decidir seja criterioso, a fim de permitir a efetividade no cumprimento da medida posta.

É importante que o Apelante aprimore o curso de formação, que diz vir sendo ofertado aos seus profissionais, para que toda a rede de ensino pública, em um futuro próximo, seja contemplada com docentes capacitados ao atendimento dos seus alunos deficientes auditivos, visto que o curso hoje existente ainda não tem se mostrado suficiente à completa habilitação dos professores.

Ao demais, considerando as especificidades aqui apresentadas, entendo necessário, no momento, restringir a condenação, constante da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, ao atendimento dos alunos da Escola Estadual 12 de Abril, situada no Município de Terra Nova do Norte, em homenagem ao princípio da efetividade.

Pelos fundamentos delineados, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar que a obrigação de fazer, estabelecida na sentença singela, se restrinja à Escola Estadual 12 de Abril, na qual identificados dois alunos já matriculados, portadores de deficiência auditiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021